Tribunal: TJSP
Processo: 1503691-62.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado com veículo produto de ilícito – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido guardando veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado com veículo produto de ilícito – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido guardando veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena – Apelo no qual o Ministério Público manifesta não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória – Posterior opção por discorrer apenas sobre parte da matéria em sede de razões – Irrelevância – Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576 do CPP). Como desdobramento dessa proibição, os limites do apelo do Ministério Público serão sempre aqueles fixados pela petição de interposição do recurso, sendo irrelevante posterior opção por discorrer sobre apenas parte da matéria em sede de razões. É, de qualquer modo, vedado à Justiça Pública reduzir o respectivo espectro de abrangência, em sede de razões posteriormente ofertadas, já que isso implicaria em desistência parcial.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Receptação envolvendo a apreensão de veículo – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Em se tratando de condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente em crime doloso contra o patrimônio, a opção pelo regime semiaberto normalmente se mostra como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP. Em se cuidando, contudo, de prática envolvendo receptação de veículo, cumpre, na busca da adoção de medidas mais rígidas para sua recuperação, fixar-se o sistema inicial fechado.